Tribunal: TJES
Processo: 0008152-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ.

3. Todavia, o banco apelado logrou êxito em comprovar o inadimplemento do apelante, evidenciando o saldo devedor em aberto.

4. Nesse sentido,
“A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0014314-12.2017.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

5. Não restou comprovada a ilegalidade na capitalização dos juros e nos encargos moratórios previstos, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, bem como não buscou a via revisional adequada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008152-73.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO DA COSTA FARIA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COMPROVADO. JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ.

3. Todavia, o banco apelado logrou êxito em comprovar o inadimplemento do apelante, evidenciando o saldo devedor em aberto.

4. Nesse sentido,
“A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0014314-12.2017.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

5. Não restou comprovada a ilegalidade na capitalização dos juros e nos encargos moratórios previstos, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, bem como não buscou a via revisional adequada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 17011281) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de Célio da Costa Faria Junior, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedido autorais para
“condenar o Réu
CELIO DA COSTA FARIA JUNIOR, a pagar ao autor, BANCO DO BRASIL S/A, a quantia de R$ 192.827,26 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos),
corrigido monetariamente
a partir da data do ajuizamento da ação (data do último cálculo) e acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”
.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 17011282), o apelante sustenta, em síntese, que (a) deve ser reconhecida a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, tendo em vista que foi indeferida a produção de prova pericial; (b) ocorreu afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de que a sentença recorrida carece de fundamentação e; (c) o juízo não observou o entendimento adequado e a legislação vigente no caso dos autos, devendo ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no Id. 17013189, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em que pese as alegações do apelante, é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, vislumbro que foi oportunizado às partes indicarem as provas que desejam produzir (fl. 106), enquanto o apelante formulou pedido genérico de “audiência de instrução, depoimento pessoal, prova testemunhal e prova pericial”. Por sua vez, o juízo entendeu pela desnecessidade de novas provas, oportunizando novamente as partes a se manifestarem (fl. 124/126).

Todavia, tendo em vista que a controvérsia restringe-se ao instrumento contratual firmado entre as partes e ao inadimplemento do apelante, foi considerado o acervo das provas documentais suficientemente produzidas nos autos.

Não vislumbro, ainda, ausência de fundamentação na sentença carreada, posto que adequadamente observou o artigo 489 do CPC, bem como foi observado o contraditório e a ampla defesa durante todo o curso processual.

Assim, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 192.827,26 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos), corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação (data do último cálculo) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Depreende-se dos autos que o apelante firmou, com a instituição bancária apelada, contrato de empréstimo na modalidade “Direito ao consumidor – Renovação”, referente ao valor de R$ 146.401,99 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e um reais e noventa e nove centavos) (fls. 34 a 35), sendo apurado saldo devedor em razão do inadimplemento do apelante (fls. 36 a 40).

De plano, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo código de defesa do consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

Todavia, verifico que o banco apelado logrou êxito em comprovar o inadimplemento do apelante, evidenciando o saldo devedor em aberto (fls. 34 a 40).

Nesse sentido,
“A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0014314-12.2017.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Além disso, não restou comprovada a ilegalidade na capitalização dos juros e nos encargos moratórios previstos, de modo que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era devido, bem como não buscou a via revisional adequada.

Por sua vez, adequando-se as peculiaridades da demanda, consigno que
“a
capitalização mensal de juros é permitida, desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ (Súmula nº 541). As tarifas cobradas (IOF, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem) estão previstas no contrato e são legítimas, conforme normas do Banco Central e Conselho Monetário Nacional”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0014792-68.2012.8.08.0024, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2024).

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele

nego provimento
, majorando os honorários advocatícios arbitrados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.